Tribunal: TJES
Processo: 5006407-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MENARA HELLEN ALMEIDA NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. COROLÁRIO DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PROCESSO TRAMITADO EM VARA NÃO OFICIALIZADA. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM RECOLHER CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 31, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que a questão atinente ao recolhimento de custas processuais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado, não havendo necessidade de requerimento da parte interessada, porquanto configura corolário da sucumbência processual.

II.
O pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a Fazenda Pública Estadual deve responder às custas processuais quando sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada à época da propositura na Ação, além de afastar a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, bem como não viola o artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedente.

III.

In casu
, na oportunidade da propositura da Ação originária, em 09.08.2007, bem como da prolação da Sentença primeva, em 03.08.2015, a Vara na qual tramitou o feito ainda era uma serventia não-oficializada, sendo devido o pagamento das custas processuais.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 2956182),
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão de
DECISÃO
(Id. 2956286) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA, em fase de Cumprimento de Sentença,
proposta por
FABÍOLA ALMEIDA GOMES
e
MENARA HELLEN ALMEIDA NEVES
, cujo
decisum
determinou que o Ente Estatal Recorrente efetuasse o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, porquanto sucumbente na demanda e sob o argumento de que, apesar de ter havido a oficialização da Serventia Cartorária em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite com a prática de atos pela Escrivã quando ainda se tratava de Serventia Não-Oficializada.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o processo originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória - ES, Serventia Judicial Oficializada em novembro de 2016, e houve, ao final, decisão judicial considerando a Sentença título executivo contra o Estado em favor de INÊS NEVES DA SILVA SANTOS expedição de Ofício Requisitório determinando ao Ente Estatal que efetuasse o respectivo pagamento das custas processuais remanescentes por meio de RPV, em razão dos serviços cartorários prestados e por ter sido sucumbente na demanda;
(II)
condenar o Estado a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo à hipótese do instituto civil da “confusão”, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do Código Civil de 2002;
(III)
com a oficialização da Serventia (em 28.11.16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor e, a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano;
(IV)
com fulcro no artigo 515, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, o juízo
a quo
determinou o pagamento do valor das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Inês, contudo, o título carece de liquidez;
(VI)
o Estado é isento do pagamento de custas processuais, conforme dispõe o art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013;
(VII)
caso fosse possível a cobrança das custas processuais relativas aos serviços cartorários prestados pela terceira interessada (Sra. Inês) enquanto a serventia não era oficializada, só poderia se admitir a cobrança pelos atos praticados até a promulgação da Resolução 024/2016 editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
(VIII)
admitir a cobrança das custas processuais pela prática de “Atos dos Escrivães” por todo o trâmite processual configuraria hipótese de “confusão” parcial, inscrita no artigo 382 da Lei Civilista;
(IX)
os limites objetivos da Sentença, objeto deste texto, vêm regulados pelo artigo 492 do Código de Processo Civil de 2015, de forma que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado;
(X)
a expedição de Ofício requisitório – um possível sequestro posterior – sem que haja qualquer discussão a respeito, ou seja, exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, está eivada de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República;
(XI)
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 94, deixou claro ser possível que um Ente Público tenha isenção ao pagamento de emolumentos em Cartórios Extrajudiciais de outro Ente Federativo;
(XII)
pretende-se que seja imputado ao Estado do Espírito Santo o pagamento de um tributo, modalidade taxa, a uma serventia que a ele pertence, por determinação do artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
(XIII)
os direitos a que se refere a norma é o direito da Delegatária permanecer no cargo, não o direito ao recebimento de custas, que é um tributo na modalidade taxa.

Diante tais considerações, requer, liminarmente,
seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso
, nos termos dos artigos 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para que seja sobrestada a eficácia da Decisão Agravada, a fim de evitar o sequestro de verbas públicas, no caso de não pagamento do RPV, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste Agravo de Instrumento, para afastar a obrigação do Ente Estatal de arcar com custas judiciais referentes à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

Em Decisão de Id. 5363310, prolatada por este Subscritor, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, com base nas seguintes premissas,
in verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, impõe-se consignar, de início, que
a questão atinente ao recolhimento de custas processuais constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo Magistrado
,
não havendo, portanto, necessidade de requerimento da parte interessada
.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). PEDIDO PROCEDENTE.
CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO, EX OFFICIO, AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA
. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.

1.
Os recorridos ajuizaram Ação de Conhecimento, visando à condenação do ente público em obrigação de fazer (revisão de benefício previdenciário).

2.

Em sentença, julgou-se procedente o pedido, mas não houve pronunciamento a respeito das custas processuais
.

3.
A Apelação da Fazenda Pública foi liminarmente rejeitada, por intempestividade. Encaminharam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por força do Reexame Necessário.

4.
Na Corte local, confirmou-se o provimento jurisdicional, e, de ofício, o órgão colegiado consignou que a parte vencida deve pagar a Taxa Judiciária.

5.

A tese defendida tem por premissa a assertiva de que a condenação do ente público ao recolhimento da referida custa processual implicou agravamento de sua situação, o que encontra óbice na proibição da
reformatio in pejus
.

6.

O Tribunal
a quo
, ao fundamentar o decisum, mencionou que a exação tem natureza tributária e se enquadra no conceito de custa processual, além de constituir questão de ordem pública, tudo com base no exame de legislação local (Código Tributário do Município e legislação esparsa)
.

7.
Relativamente à condenação ao recolhimento da Taxa Judiciária (matéria de ordem pública segundo a legislação local), em se tratando de custa processual, sua disciplina representa consectário da sucumbência, inconfundível com seu agravamento
.

8.

A sucumbência na demanda é vinculada à pretensão de Direito Material (revisão de benefício previdenciário) e, no caso dos autos, ficou devidamente demonstrada, razão pela qual, nas circunstâncias jurídicas acima delineadas, a condenação de ofício ao pagamento das custas, corolário da derrota na causa, não afrontou a norma da proibição da
reformatio in pejus
.

9
. Recurso Especial não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.285.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/11/2011, DJe de 14/11/2011)

Como cediço, acerca da matéria debatida nos autos, o
artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, dispõe que,
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em
Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
,
in verbis
:

“
Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

(...)

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Destaca-se que, à luz dos
precedentes
deste
Egrégio Tribunal de Justiça, na espécie, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.

Nessa esteira, analisando os autos originários, verifica-se que à época da
propositura da Ação originária
, no dia
09.08.2007
, como também, na data da
prolação da Sentença
, em
03.08.2015
, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
ainda era uma serventia não-oficializada
, de modo que
toda a demanda originária tramitou em primeira instância enquanto este Cartório ainda era serventia judicial não oficializada
,
sendo, portanto, devidas as custas processuais, nos termos do entendimento desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

II.
Apesar de a Sentença combatida haver sido prolatada em agosto de 2018, na época da propositura da ação a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devidas as custas processuais
.

III.

A condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, em razão de haver sucumbido na demanda e não possuir isenção em legislação local, Lei Estadual nº 9.974/2013, não viola o princípio da reformatio in pejus , pois, além de mero consectário do julgamento do feito, trata-se de matéria de ordem pública
. I

V.
Recurso Conhecido e Improvido.”

(
TJES,
Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

De igual modo, é a uníssona jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
são devidas custas processuais pela Fazenda Pública Estadual sucumbente em feitos que tramitaram em Cartório não oficializado
,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

IV. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Embargos de Declaração Ag Ap 0027866-24.2014.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA TRIBUTÁRIO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM REJEITADA MÉRITO: CEGUEIRA MONOCULAR COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE JUNTA MÉDICA DA PMES DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA CEGUEIRA MONOCULAR HIPÓTESE CONFIGURADORA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO DEVER DO ESTADO EM PAGAR CUSTAS ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICAÇÃO DA TAXA SELIC RECURSO DO IPAJM IMPROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO.

1. O IPAJM, enquanto fonte pagadora dos proventos do apelado, é o órgão responsável por efetuar os descontos de imposto de renda diretamente na fonte e, consequentemente, negar o seu pedido administrativo de isenção de pagamento daquele tributo, o que revela a sua pertinência passiva para a demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. De acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ, não há distinção sobre as diversas espécies de cegueira para fins da isenção descrita no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88, pois a interpretação literal desta norma induz à compreensão de que a isenção abrange o gênero patológico cegueira, não importando se ela concerne à visão binocular ou monocular.

3. O apelado logrou comprovar nos autos as condições para ser merecedor da isenção de imposto de renda sob seus proventos, seja porque o laudo médico por ele juntado, emitido por junta médica da PMES, como todo documento público, é dotado de presunção de veracidade e legalidade não desconstituída nestes autos, seja porque a cegueira unilateral, como visto, encontra-se abrangida pelas hipóteses de isenção previstas na Lei n.º 7.713/88.

4.
Nos termos do disposto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

5. No que pertine ao índice de correção monetária a ser utilizado à condenação de repetição de indébito tributário, importante consignar que o e. Supremo Tribunal Federal decidiu a questão nos autos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, cuja repercussão geral foi reconhecida, e fixou o entendimento segundo o qual o índice de correção aplicado deve ser a SELIC, pois nesses casos a regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 revela-se inconstitucional.

6. Vale ressaltar que a taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros de mora, razão pela qual deve ser aplicada integralmente aos valores a serem devolvidos ao apelado.

7. Apelo do IPAJM improvido. Apelo do Estado do Espírito Santo provido por outros fundamentos. Em reexame, sentença parcialmente reformada.

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária nº 0002975-70.2013.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONO FÉRIAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO – CUSTAS DEVIDAS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Preliminar: Descompasso com o princípio da dialeticidade; A técnica adotada no recurso satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a apelação cível conterá ¿a exposição do fato e do direito¿ e ¿as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade¿; Fundamentos suficientemente impugnados. Preliminar rejeitada.

2) Mérito: Impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o abono férias; A matéria será submetida ao plenário do E. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que no bojo do Recurso Extraordinário nº 593.068 foi reconhecida a Repercussão Geral dos recursos que tenham por objeto a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de 1⁄3 de férias. O entendimento é pacificado no Tribunal da Cidadania no sentido de que são indevidos os descontos realizados sobre os valores da remuneração do autor, a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional, observada a incidência da prescrição dos descontos eventualmente havidos nos últimos cinco anos, a contar da data do ajuizamento da ação.

3) Inexistência de sucumbência recíproca, pois o próprio autor da demanda requereu a condenação do demandado a devolver somente os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, de forma que seu pedido não abarcou o período posterior à edição da Lei Complementar nº 539⁄09, quando não ocorreu nenhum desconto.

4)
O feito tramita em vara judicial não oficializada, qual seja, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, devendo, assim, responder o Estado e suas autarquias pelas custas processuais, nos termos do art. 20, §1º, da Lei 9.974⁄13, de modo que a manutenção da condenação do recorrente no pagamento de custas processuais
.

5) O magistrado sentenciante aplicou corretamente os termos iniciais, devendo incidir juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação, e correção monetária a partir de cada recolhimento indevido, de acordo com o índice do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(
TJES
, Apelação mº 0001764-96.2013.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Cumpre destacar, ainda, que recentemente, a
Egrégia Terceira Câmara Cível desta Colenda Corte de Justiça
houve por bem asseverar entendimento seguindo o qual
o pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria Ação
,
não havendo falar-se em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
, sendo frisado, ainda, que
“
embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais
(art. 91 do CPC/2015) (...)
deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”,
tudo nos seguintes termos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE. RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COISA JULGADA RESPEITADA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88),
na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).

2)

O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação,
consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

3)
Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária.
Além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

4)
O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, disciplina expressamente que “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”, dispositivo este que não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

5)
A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 194 julgada pelo Supremo Tribunal Federal pautou toda a sua conclusão na norma contida no art. 236, § 1º, da Constituição da República, que trata da competência legislativa da União, tornando inviável a utilização da fundamentação ali exposta para o presente caso em benefício do Estado do Espírito Santo
.

6)

A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente
.

7)
Não há que falar em “confusão patrimonial parcial” (art. 382 do CC/02), pois, apesar de o Estado agravante não ter instruído o presente agravo de instrumento com cópia integral da demanda originária, o exame do andamento processual e a própria data de julgamento do recurso de apelação cível em face da sentença (22/03/2016 e aclaratórios em 12/07/2016) permitem concluir que
a ação ordinária teve todo o seu trâmite em primeiro grau de jurisdição na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES enquanto este cartório ainda era serventia judicial não oficializada – somente foi estatizada em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 024/2016) –, de maneira que não há como reconhecer abusividade na elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes pela Contadoria do juízo
.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5001557-69.2022.8.08.0000, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.11.2022, Data da Publicação no Diário:01.12.2022)

Sobreleva acentuar, outrossim, que
a aludida natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil)
, haja vista que,
in casu
, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é a titular da serventia (
Sra.
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
) e o devedor, o Recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A rigor, de igual modo,
não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares,
ipsis litteris
:

“
Art. 31.
Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei,
respeitados os direitos dos atuais titulares
(grifou-se)”.

Portanto, considerando todo o exposto,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, devendo ser mantida a Decisão recorrida, na qual se assentou a obrigatoriedade de custas processuais pelo Recorrente em virtude da tramitação do feito de origem em período que o Cartório não era oficializado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, motivo pelo qual, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser desprovida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão proferida, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assevera que
a questão atinente ao recolhimento de custas processuais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado, não havendo, portanto, necessidade de requerimento da parte interessada, porquanto configura corolário da sucumbência processual
.

Com efeito, o pacífico entendimento deste
Colendo Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que a Fazenda Pública Estadual deve responder às custas processuais quando sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada à época da propositura na Ação, além de afastar a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, bem como não viola o artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, senão vejamos,
verbatim
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

II.
Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

IV.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Embargos de Declaração Ag Ap 0027866-24.2014.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

In casu
, na oportunidade da propositura da Ação Originária, em 09.08.2007, bem como da prolação da Sentença, em 03.08.2015, a Vara na qual tramitou o feito ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devido o pagamento das custas processuais.

Em sendo assim, importante mencionar que os elementos constantes dos autos evidenciam que a Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida em razão de sua consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão
a quo
objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.